Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709566-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: RITHS MOREIRA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos vieram conclusos para análise de pedido de tutela de urgência incidental formulado ao ID 62639449, em razão de compensação de plantão judicial da Relatora originária. Ante a sensibilidade do direito discutido e a ausência de urgência que justifique a atuação desta Relatoria neste momento processual, uma vez que a Relatora originária retorna no próximo dia útil, os autos devem aguardar a atuação da Juíza Natural. Façam os autos conclusos para a Relatora originária. Desembargador Eustáquio de Castro Relator